Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO QUANTA A ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O Distrito Federal opôs embargos declaratórios para que seja analisado o seu pedido de limitação da condenação à tabela do SUS. Alega que o Acórdão não enfrentou tal questão, restando omisso. Defende que os valores a serem restituídos ao hospital particular devem obedecer a tabela do SUS, sendo vedada imposição de valores de forma unilateral pelo Hospital. Alega que a rede pública de saúde mantém com hospitais da rede particular (rede credenciada) convênios e contratos de direito público para a internação de pacientes, quando necessário, em suas Unidades de Terapias Intensivas - UTI.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida, tendo em vista que não houve a análise do pedido subsidiário do Distrito Federal, passando-se a sua análise. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. O Distrito Federal pretende impor ao Hospital Particular que a condenação se limite aos valores fixados na tabela SUS, contudo tal questão não merece prevalecer, tendo em vista que não houve atendimento por intermédio de convênio. Pelo contrário, houve omissão do ente público acerca do atendimento que a parte autora necessitava. Trata-se de serviço efetivamente prestado, razão porque deve prevalecer o que restou consignado na sentença.

4. Registre-se que esse é o entendimento da Turmas Recursais, conforme precedentes que ora se destaca: (Acórdão 1266345, 07087359720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1266094, 07523074020188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão, sem operar efeitos infringentes.